Tribunal: TJSP
Processo: 1023924-40.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO SOBRE IMÓVEIS. SUCUMBÊNCIA. Demanda julgada procedente. Embargados que opuseram resistência à pretensão da terceira embargante, desafiando o mérito dos embargos. Ônus de sucumbência que deve ser suportado integralmente pelos embargados. Inaplicabilidade da Súmula no 303/STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.